Tribunal: CARF
Processo: 10469.726479/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726479/2011-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.521 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER o julgamento em diligência para que se
proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo, de forma a
aguardar a decisão relativa ao processo principal no 1677.003570/2005-57.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Em 21/12/2005, foi lavrado Auto de Infração, ciência em 13/12/2005, contido no
Processo no 1677.003570/2005-57, referente ao IRPJ dos anos-calendário de 2000 a 2004, fls.
255 a 259.
A interessada acima qualificada apresentou em 05/09/2008 e 10/12/2007, os
PERDCOMPs
no
14405.88017.050908.1.7.02-2572
e
20646.63349.101207.1.3.02-6184,
respectivamente, fls. 02 a 21, por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ com débitos de sua responsabilidade constantes nestas. O crédito
informado, no valor de R$ 3.710.683,47, seria decorrente do Saldo Negativo do Imposto de
Renda apurado no ano calendário de 2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726479/2011-25
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726479/2011-25

Em 18/11/2014, o contribuinte entrou com Embargos de Declaração junto à 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, referente ao Processo no 16707.003570/2005-57, fls. 237 a 253.

Por meio do Despacho Decisório de 19/08/2011, ciência em 23/08/2011,
constante nos autos, fls. 113 a 118, não foi reconhecido o Direito Creditório relativo ao saldo
negativo do IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002, e não foram homologadas as
Per/Dcomps citadas acima, por inexistência dos créditos utilizados., cujo fundamento foi o
seguinte:
A compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos, o que impede a
utilização de saldo negativo do IRPJ, desconstituído pela fiscalização, que apurou saldo
positivo de IRPJ para o ano-calendário de 2002 e encontra-se pendente de decisão
administrativa final em outro processo que trata de auto de infração.

Em 08 de abril de 2014 o CARF negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentados no âmbito do processo
1677.003570/2005-57.
Diante da referida decisão, em 18/11/2014, a contribuinte opôs embargos
declaratório junto à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 22/09/2011, manifestação de
inconformidade, fls. 120 a 156, na qual, alega, resumidamente, que:
a) A decisão do Despacho Decisório é nula, por se basear em documentos
constantes de outro processo administrativo;
b) O crédito tributário apresentado na presente compensação é hígido, seja em
virtude da eficácia suspensiva atribuída ao ato administrativo que questiona os
critérios adotado na apuração do IRPJ.
c) O indeferimento da homologação da compensação na hipótese decorreu,
exclusivamente, de um suposto equívoco do Requerente no cálculo do lucro
de exploração, do qual decorreria a inexistência de prejuízo fiscal, tendo em
vista a apuração a de saldo a pagar de IRPJ tal como apurado no Processo
Administrativo 16707.003570/2005-5

Em 11 de setembro de 2015, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA.
Antes da emissão do Despacho Decisório, não há que se falar em violação ao Princípio
do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a oportunidade de contradizer o fisco é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia com a
manifestação de inconformidade.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726479/2011-25

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não tendo
restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer
outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que decretar sua
nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo do IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Cientificada (fls. 274) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
276/330, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO CÁLCULO QUE DESCONSTITUIU A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO FISCAL

Preliminarmente, alega a Recorrente que o processo é nulo, uma vez que não se
extrai dos autos qualquer demonstrativo que justifique a inexistência do crédito objeto de
compensação, tendo em vista que a fiscalização acostou unicamente a cópia do auto de infração
lavrado em face da Recorrente.
Nesse ponto, discordo da Recorrente. Isso porque ela foi devidamente intimada,
tendo tomado ciência, e apresentado à manifestação tempestivamente, o que significa que
exerceu o seu direito de defesa no momento oportuno. Além disso, a decisão foi proferida por
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726479/2011-25

autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, não restando, assim, demonstrada
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 que assim dispõe:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Finalmente, como se trata de um processo de compensação, o ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito é da Recorrente.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

2) DO MÉRITO

Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo crédito de
saldo negativo foi objeto de glosa nos autos do Processo no 1677.003570/2005-57. Sendo assim,
o resultado das compensações efetuadas no presente processo está diretamente vinculado ao
desfecho do referido processo.
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código de Processo
Civil1, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão nunca
poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.

Nas lições de Vicente Greco Filho2, referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida, logicamente
antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e apta, em tese, a ser objeto de
uma ação principal. No presente caso, segundo a classificação exposta pelo autor, há uma

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
2 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726479/2011-25

prejudicial externa, na medida em que a relação jurídica antecedente depende de decisão em
outro processo, e não no mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Ao consultar o andamento do mencionado processo verifica-se que este encontra-
se pendente de análise de Recurso Especial. Confira-se:

Considerando que: o processo principal no 16707.003570/2005-57 aguarda
decisão dos embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face da decisão de mérito, a
decisão deste processo deve aguardar a decisão relativa ao processo principal.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal no
1677.003570/2005-57.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital